Tribunal: TJES
Processo: 0003262-67.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003262-67.2016.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM NÃO CABÍVEL – RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – O caso em tela não reflete hipótese de conhecimento da remessa necessária, por força do disposto no artigo 496, §3º, III do CPC.

II - De acordo com o entendimento sedimentado na Corte Superior, a sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da referida lei, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedente do STJ.

III - Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

IV - Remessa não conhecida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da remessa necessária e conhecer e negar provimento ao recurso , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL N.º
0003262-67.2016.8.08.0011

APELANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JU
IZ DE DIREITO
:

DR.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposta por General Motors do Brasil Ltda em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados no bojo da ação anulatória proposta em desfavor do Município de Cachoeiro de Itapemirim, em razão de atuação administrativa do Procon no bojo do procedimento administrativo n. 636/2014, reduzindo a multa a multa em 80%.

Irresignada com o referido pronunciamento, a empresa recorrente apresentou apelação cível aduzindo, em suma, a inexistência de violação ao Código de Defesa do Consumidor. Eventualmente vindicou pela redução da multa a 90% do arbitramento realizado pelo Procon Municipal. Ao final, vindicou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no id. 8256530 perseguem o desprovimento do recurso.

Eminentes Desembargadores, examinando os autos com intuito de iniciar o julgamento, observei que é o caso de não conhecimento da remessa necessária, por força do disposto no artigo 496, §3º, III do CPC.

Nessa toada, NÃO CONHEÇO da Remessa Necessária.

No que toca a apelação cível de pronto adianto que este recurso não merece acolhimento pelo que passo a expor.

O procedimento administrativo teve início diante da reclamação do consumidor Flávio Miranda Rodrigues narrando ter adquirido um veículo em 16.02.2012 e em novembro de 2014 o bem apresentou vazamento no tanque de combustível tendo permanecido por mais de 30 (trinta) dias para reparo sem solução, conforme Ordem de Serviço 95.767.

Nas audiências realizadas administrativamente a empresa apelante apresentou proposta de acordo, todas refutadas pelo apelado. Na defesa administrativa sustentou, em suma, que era um pequeno defeito e que já fora solucionado.

Em decisão administrativa, o Procon Municipal aplicou multa em desfavor da empresa apelante em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nesse sentir, inexiste espaço para acolhimento do fundamento da apelação, segundo a qual, inexistiu violação ao Código de Defesa do Consumidor, isto porque o autora da ação anulatória, ora apelante, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que inexistiu violação ao artigo 18 na norma consumerista, pela qual:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Com efeito, a existência do vício é incontroverso. A ausência de comprovação que o mencionado reparo no tanque de gasolina ocorreu dentro do prazo conferido pelo artigo supradestacado culmina com sua responsabilização ao atendimento de uma das faculdades do consumidor, enunciado nos incisos, dais quais não pode se escusar.

Nesse trilhar, caracterizada resta a infração ao direito do consumidor.

É sabido que as penalidades decorrentes da transgressão ao Diploma Consumerista podem ser aplicadas pelo Procon, haja vista o poder de polícia por ele exercido, por disposição legal.

A esse respeito,
"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.918.410/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.). (Grifei).

Na esteira desse entendimento, é assente nesta Egrégia Terceira Câmara Cível que
“é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022). (Grifei).

A multa administrativa constitui sanção dúplice, de vieses pedagógico e sancionatório; não se destina a reparar o dano sofrido pelo Consumidor, mas sim ao combate de prática de ato vedado por Lei e punição do infrator servindo, assim, de desestimulo. Isto impõe que a sanção seja arbitrada e graduada conforme critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

Especificadamente no que diz respeito à redução, venho me manifestando no sentido da inviabilidade desta ser operada mediante
justificativa subjetiva
e sem observar o parágrafo único do disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, sopesando a redução já realizada em primeiro grau em 80% do valor da multa administrativa, bem como a efetiva infração consumerista, não vislumbro motivos hábeis a minorar ainda mais a penalidade administrativa.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao apelo para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.